Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com o número de vagas previstas no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. O mesmo entendimento não se estende aos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas, o que inclui eventual cadastro de reserva, pois são detentores de mera expectativa de direito quanto à nomeação.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou três hipóteses excepcionais nas quais o candidato em concurso público detém direito subjetivo à nomeação. São elas: (1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (2) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); e (3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
3. A contratação de empresa de serviço terceirizado para desempenhar determinadas atividades dentro da Administração Pública não implica em violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público.
4. Os contratos de terceirização de mão de obra referem-se a serviços adjacentes, notoriamente especializados, e de apoio à área de Tecnologia da Informação, não havendo, a princípio, sobreposição de funções desempenhadas entre colaboradores terceirizados e empregados públicos efetivos.
5. Apelação desprovida.